Tribunal: TJMT
Processo: 1003622-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003622-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (AGRAVANTE), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003622-87.2023.8.11.0000

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL SOBRESTADA – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – APELO PENDENTE DE JULGAMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme artigo 784, § 1o do CPC, a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo, não impede o credor de ajuizar execução objetivando o recebimento do crédito, tampouco não autoriza a suspensão da execução.

O fato de uma cédula ter sido revisionada não caracteriza iliquidez do título executado, mas tão somente necessidade de adequá-lo ao julgado após o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA e outros

de decisão que, na Execução que lhe move o agravado, indeferiu o pedido de suspensão da execução.

Explica que a execução
de Título Extrajudicial visa a satisfação de suposto crédito no valor de R$ 1.240.958,38 (um milhão, duzentos e quarenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), apurado em 22/11/2011. O crédito exequendo decorre do inadimplemento da Cédula Rural Hipotecária no 40/00260-8 (atual 13/57470-1), emitida em 03/12/2004 para o financiamento de aeronave agrícola.

Diz que a execução foi proposta em 2011 e os embargantes citados em 2019. Anota que ajuizaram ação revisional que, por sua vez, foi julgada parcialmente procedente para o recálculo do débito em razão do afastamento de encargos ilegais e que os Embargos a Execução foram julgados procedentes porquanto reconhecida a prescrição intercorrente e, por consequência, extinta a execução. A par disso, pede seja suspensa a execução até o trânsito em julgado dos Embargos.

Após discorrer sobre o andamento das ações, requer o provimento do agravo
para que seja extinta a Execução, em razão da sentença de procedência dos Embargos à Execução no 1000775- 85.2019.8.11.0022, em que reconhecida a ocorrência de prescrição, ou ainda, a extinção em razão da ausência de exigibilidade e liquidez do título executivo, eis que a Ação Revisional no 12501-48.2010.811.0003 (Código 443832) foi julgada parcialmente procedente, afastando os efeitos da mora. Subsidiariamente, caso não extinta a execução, deverá permanecer suspensa até o trânsito em julgado da Ação Revisional, e, também, dos Embargos à Execução, evitando-se decisões conflitantes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suspender a execução até o julgamento do presente agravo.

Liminar indeferida.

Aclaratórios desprovidos.

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (Id 164011178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003622-87.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA e outros

de decisão que, na Execução que lhe move o agravado, indeferiu o pedido de suspensão da execução.

A decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução não se mostra desarrazoada. A suspensão da execução em face da existência de ação revisional de contrato encontra óbice no artigo 784,
§ 1o do CPC. Registra-se, por oportuno, que a ação revisional ainda não transitou em julgado e encontra-se sobrestada aguardando julgamento do paradigma REsp 1823218/AC (número no STJ) (Tema 929), por se tratar de matéria repetitiva.

Assim, somente após o trânsito em julgado é que se poderá, se caso mantido o acórdão, adequar a execução.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - TESE DE EXCESSO A EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO - NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 917, §3 DO CPC/2015 - EMENDA A INICIAL - MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE -
SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL - IMPOSSIBILIDADE
- PRODUTOS AGRÍCOLAS - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE.

- Quando a única tese apresentada nos embargos à execução é a de suposto excesso de execução, compete à parte embargante apresentar com a petição inicial o valor que entende correto, juntamente com o demonstrativo do cálculo, sob pena de rejeição liminar da ação, como preceitua art. 917, §4o do CPC/2015. Não há que se falar na possibilidade de emenda à inicial na hipótese, na medida em que tal concessão implicaria em mitigação do disposto no citado §4o do art. 917 do CPC/2015, além de violar a celeridade processual, princípio basilar das ações de execução.

- A propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo,
não impede o credor de ajuizar execução objetivando o recebimento do crédito, conforme artigo 784, § 1o do CPC/15, tampouco não autoriza a suspensão dos embargos à execução.
Considerando que a ação de execução de título extrajudicial está em andamento, não há qualquer óbice para o regular prosseguimento dos embargos à execução.

- Os fenômenos climáticos não caracterizam caso fortuito ou força maior, levando em conta, em especial, que as adversidades do clima, tal como estiagem ou excesso de chuva, fazem parte do próprio risco da atividade”. (TJMG - Apelação Cível 1.0051.17.003271-1/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 24/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A teor do disposto no parágrafo 1o do art. 784 do Código de Processo Civil, a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Caso em que se impõe a reforma da decisão agravada a fim de que seja possibilitado o prosseguimento do feito executivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 50109492220228217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 28-09-2022)

Não fosse suficiente, o
fato de uma cédula ter sido revisionada não caracteriza iliquidez do título executado, mas tão somente necessidade de adequá-lo ao julgado após o trânsito em julgado.

Nossa e. Câmara:

“APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – PRELIMINARES
ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS
- CAPITALIZAÇÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ENCARGOS ALTERADOS –
NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O COMANDO JUDICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADEQUAÇÃO DA E
XECUÇÃO PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – RECURSO DESPROVIDO.

A revisão de cláusulas abusivas do contrato que embasa a execução
não acarreta iliquidez do título executado
, porquanto possível a adequação do valor da execução ao montante apurado em sede de embargos à execução. (TJMT, RAC no 0001358-91, de minha Relatoria).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUROS REMUNERATÓRIOS E RESPECTIVA CAPITALIZAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL TRANSITADA EM JULGADO – MORA DESCARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA –
ADEQUAÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA AO MONTANTE APURADO NA AÇÃO REVISIONAL
– NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito acha-se superada (Súmula vinculante no 7 e Súmula 596 do STF).

Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS).

Em razão do trânsito em julgado da ação revisional que teve por objeto a cédula bancária em discussão,
impõe-se o banco apelado observar o que foi decidido na referida demanda e adequar o valor do título perseguido
”.
(TJMT, Rac no 0004149-38.2014.8.11.0011)

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. Contrato de Abertura de Crédito Cheque Especial Pessoa Física, celebrado em 13.06.2002, com limite de crédito de R$ 50.000,00.
NULIDADE DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA.
Tratando-se de cumprimento de sentença de título formado em ação monitória, não há que se falar em inexistência de título executivo diante da iliquidez, incerteza ou inexigibilidade em razão da parcial procedência dos pedidos revisionais feitos em embargos monitórios.
Ocorre que o excesso de execução apurado em demanda revisional anterior
não implica em nulidade do título
,
mas, apenas, a necessidade de adequação do valor devido
.
(...)”.
(Agravo de Instrumento No 70078332509, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 12/12/2018) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO REVISONAL. OBJETO.
- Cédula de Crédito Bancário (Refinanciamento de Dívida) - REFIN PLUS PJ -PREFIXADO -DS, no valor de R$ 455.963,66. (...)
MÉRITO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO
REVISONAL JÁ TRANSITADA EM JULGADA
. COISA JULGADA.
Considerando que as questões arguidas nos embargos à execução foram alvo de enfrentamento em sede de ação revisional já transitada em julgado, inviável o seu enfrentamento, sob pena de ofensa à coisa julgada. In casu, a decisão proferida naquele feito transitou em julgado em 23/07/2012, conforme consulta realizada junto ao site oficial deste Tribunal, assim por corolário,
não há falar em rediscussão sobre os encargos contratados
, estando tais questões lá suscitadas devidamente analisadas e decididas, porquanto tal circunstância inviabiliza o seu novo enfrentamento nestes embargos, sob pena de ofensa à coisa julgada. Nesse contexto,
o julgamento que se impunha no presente feito seria de tão somente determinar a
adequação do valor cobrado na execução ao que foi decidido na ação revisional, expungindo-se eventuais excessos lá reconhecidos
. Todavia, naquela demanda foram mantidas hígidas as cláusulas contratadas que compõem o título exequendo, portanto, não há excesso a ser reconhecido nestes embargos, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, ainda que por fundamentos diversos daqueles adotados no decisum recorrido. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO”.
(Apelação Cível No 70064957004, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 24/02/2016) (g.n)

Por fim, no que toca a tese de reconhecimento da prescrição, observa-se que a r. sentença foi atacada por recurso de apelação, ainda pendente de julgado, o que impede a análise da questão.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023